Tribunal: TJMT
Processo: 1040001-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040001-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEXSSANDRA LUIZA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 043.837.721-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Processo seletivo simplificado. Desclassificação por entrega intempestiva de documento de registro profissional. Atraso ínfimo decorrente de burocracia de órgão de classe. Boa-fé e diligência da candidata. Comprovação da habilitação antes do início das atividades. Formalismo excessivo. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da liminar. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, em Mandado de Segurança, deferiu liminar para determinar a reabertura do prazo para entrega de documentos exigidos para posse em Processo Seletivo Simplificado, bem como a convocação da candidata para as etapas subsequentes, após sua desclassificação por apresentação intempestiva do registro profissional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação de candidata aprovada em processo seletivo simplificado, em razão da apresentação tardia de documento comprobatório de registro profissional, configura ato administrativo legítimo quando demonstrado atraso ínfimo decorrente de trâmite burocrático de órgão de classe e comprovada a habilitação profissional antes do início das atividades.

III. Razões de decidir

3. A vinculação da Administração Pública às regras do edital constitui corolário do princípio da legalidade administrativa, devendo orientar a condução dos certames públicos.

4. A interpretação das normas editalícias, contudo, não pode ser dissociada dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de consagrar formalismo excessivo incompatível com a finalidade pública de seleção dos candidatos mais aptos.

5. Demonstrado que a candidata diligenciou tempestivamente para obtenção do registro profissional e que o atraso decorreu de entrave burocrático de órgão de classe, sem qualquer indício de desídia, revela-se desproporcional sua exclusão do certame por lapso temporal mínimo.

6. A comprovação da habilitação profissional antes da data prevista para o início das atividades atende à finalidade da exigência editalícia, em consonância com a orientação jurisprudencial de que a comprovação de habilitação deve ocorrer no momento do efetivo exercício do cargo ou função.

7. A flexibilização excepcional do prazo, diante de circunstância justificada e devidamente comunicada à Administração, não viola o princípio da isonomia, pois distingue situação fática diversa daquela do candidato que permanece inerte.

8. O controle jurisdicional, no caso, não invade o mérito administrativo, limitando-se a afastar ato desarrazoado que compromete a finalidade do certame e o interesse público.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 266/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1109954-81.2025.8.11.0041, que deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora proceda com a reabertura do prazo para entrega de documentos exigidos para posse no processo seletivo que a impetrante logrou aprovação e a consequente convocação para as etapas subsequentes como assinatura de contrato e início das atividades.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar em mandado de segurança. Sustenta que a Administração Pública detém discricionariedade técnica para avaliar e classificar candidatos em certames públicos, cabendo-lhe zelar pela legalidade, impessoalidade e isonomia do processo seletivo.

Argumenta que a insurgência da agravada decorre de mera inconformidade com a desclassificação, não havendo comprovação inequívoca de qualquer violação a direito líquido e certo. Afirma que o Edital n. 1 – SEMA/MT estabeleceu expressamente como requisito para o perfil escolhido pela agravada o registro no Conselho Regional da categoria, e que o edital de convocação fixou prazo peremptório para entrega dos documentos exigidos.

Aduz que a agravada não apresentou os documentos no prazo estabelecido, configurando desatendimento às normas editalícias, e que os requisitos editalícios possuem força normativa, sendo obrigatório o cumprimento integral das regras nele previstas. Sustenta que admitir documentação diversa da exigida, documentação ausente, ou prorrogação de prazo para apresentação, comprometeria os princípios da legalidade, da impessoalidade e, sobretudo, da isonomia.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, suspendendo seus efeitos e restabelecendo a plena validade dos atos administrativos praticados no âmbito do processo seletivo simplificado.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id 328854378).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão liminar com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na aplicação analógica da Súmula 266 do STJ, destacando que a agravada agiu de boa-fé e já se encontrava habilitada na data prevista para o início das atividades (Id 344285372).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 352035398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na aferição da legalidade do ato administrativo que desclassificou a candidata do Processo Seletivo Simplificado, em virtude da apresentação intempestiva do documento comprobatório de registro profissional, considerando as circunstâncias, o prazo exíguo e a burocracia de terceiro (Conselho de Classe).

A Administração Pública é regida pelos princípios do artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, dentre os quais se destacam a legalidade, a impessoalidade e a eficiência. Corolário da legalidade em certames públicos é o princípio da vinculação ao edital, que estabelece as regras do jogo a serem observadas tanto pela Administração quanto pelos candidatos.

Entretanto, a interpretação das normas editalícias não pode ser realizada de forma estanque e dissociada dos demais vetores constitucionais, sob pena de incorrer em formalismo exacerbado que frustra a própria finalidade do interesse público: a seleção dos candidatos mais aptos. A legalidade estrita deve ser temperada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Compulsando os autos, verifica-se a seguinte cronologia fática incontroversa:

8.10.2025:
Publicação da convocação da candidata;

9.10 a 15.10.2025:
Prazo fixado para entrega de documentos (5 dias úteis);

10.10.2025:
Candidata protocola pedido administrativo de prorrogação, informando o trâmite no Conselho de Classe;

17.10.2025:
Emissão do registro profissional (2 dias após o prazo);

3.11.2025:
Data prevista no Edital para o início das atividades/posse.

A análise detida destes fatos revela que a conduta da agravada foi pautada pela mais estrita boa-fé e diligência. Não houve desídia. A candidata, aprovada na 48a posição, iniciou os trâmites para obtenção do registro no CRBio imediatamente após a convocação.

O não cumprimento do prazo editalício decorreu de fator alheio à sua vontade, consubstanciado na burocracia inerente à emissão de documentos por órgão de classe, fato que foge ao controle do administrado.

Nesse contexto, a exclusão da candidata por um atraso ínfimo na apresentação documental, documento este que já estava em sua posse muito antes da data efetiva para o início das atividades, configura medida desproporcional. A finalidade da exigência editalícia (garantir que o profissional tenha habilitação técnica para atuar) foi plenamente atingida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, cristalizado na
Súmula 266
, de que “
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
.

Embora a literalidade do verbete trate de "inscrição" e "posse", a interpretação teleológica do enunciado aponta para a necessidade de comprovação dos requisitos no momento em que o candidato efetivamente passará a desempenhar as funções públicas.

No caso em tela, ainda que se trate de fase documental prévia à assinatura do contrato, o espírito da norma visa assegurar a aptidão no momento do exercício. Ao comprovar que obteve o registro em 17.10.2025, a agravada demonstrou estar apta muito antes do marco temporal de 3.11.2025 (início das atividades).

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia. A igualdade material consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. A situação da agravada, que diligenciou tempestivamente, enfrentou entrave burocrático de terceiro e comunicou a Administração, se distingue substancialmente daquele candidato que se mantém inerte.

O princípio da isonomia não serve de escudo para legitimar injustiças ou para chancelar o formalismo estéril que atenta contra a eficiência administrativa.

A manutenção do ato de desclassificação implicaria em evidente prejuízo ao interesse público, que se veria privado da colaboração de profissional devidamente aprovada por mérito e qualificada, em razão de um lapso temporal insignificante e justificado.

Conforme entendimento exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o controle jurisdicional não invade o mérito administrativo, mas corrige ilegalidade decorrente da falta de razoabilidade do ato coator – Id 352035398.

Neste sentido:

Embora o edital seja a lei do concurso e a adoção de critérios de seleção se encontre dentro do poder discricionário da Administração, há de se observar o princípio da razoabilidade, sob pena das regras se tornarem inócuas. (TJ-MT - Mandado de Segurança Cível: 10142068220248110000, Relator: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 05/09/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo)

Por fim, quanto à alegação do Estado de risco à ordem administrativa, observa-se que a decisão liminar apenas garantiu a continuidade de uma candidata aprovada que já possui a documentação necessária.

Não há risco de irreversibilidade que justifique a reforma da decisão; ao contrário, a irreversibilidade do provimento prejudicaria a agravada, que perderia a vaga de natureza temporária caso tivesse que aguardar o trânsito em julgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026